Tribunal: TJES
Processo: 5003608-72.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003608-72.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIENE SANTOS DA SILVA MOREIRA e outros
RECORRIDO: JOAO SIMIAO CORREIA FILHO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003608-72.2023.8.08.0047

RECORRENTES: ELIENE SANTOS DA SILVA MOREIRA e ADERILDO MOREIRA SANTOS

RECORRIDO: JOAO SIMIAO CORREIA FILHO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. COLISÃO COM SEMOVENTE EM RODOVIA. PLACA INDICATIVA DE PASSAGEM DE GADO. DESATENÇÃO DO CONDUTOR. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ELIENE SANTOS DA SILVA MOREIRA
e
ADERILDO MOREIRA SANTOS
em face de
JOAO SIMIAO CORREIA FILHO,
aduzindo os requerentes que em 11/01/2022 trafegavam com o veículo FIAT/Palio Fire 1.0 Flex, placa MRR7300, pela Rodovia que liga São Mateus a Urussuquara, quando por volta de 08h50m, quando foram surpreendidos por semoventes invadindo a pista, ocasionando a colisão com o veículo. Buscam, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 11392741), o requerido alega que o local do acidente tem boa visibilidade e placa indicativa da passagem de gado, sendo que o último gado que atravessava a pista acabou sendo atropelado pelo veículo de propriedade dos autores.

A sentença (ID 11392751) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID 11392752), reiterando que não estavam em alta velocidade, bem como alegando que o acidente ocorreu por culpa do funcionário do requerido que liberou o gado para passagem sem observar a passagem de carros.

O demandado ofertou contrarrazões (ID 11392762), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Analisando detidamente os autos observo que a demanda se refere a um acidente ocorrido no dia 11/01/2022, às 08h50m, na
Rodovia que liga São Mateus a Urussuquara, conforme BU anexado ao ID 11391660, com a informação dos requerentes que
“vários gados (vacas de leite) atravessando o asfalto, onde o declarante veio a bater nas vacas e um dos animais veio a cair em cima do capô, amassando o teto e quebrando o para brisa, faróis, retrovisor, para choque e amassando o para lama das duas laterais de seu veículo”
.

Pelo art. 936 do CC,
“o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”
. Ou seja, a princípio a culpa do dono/detentor do animal é objetiva, bastando a prova do dano e do nexo de causalidade.

Ocorre que, no caso em tela, entendo que o nexo de causalidade não foi demonstrado e esclareço. Das fotografias anexadas aos ID’s 11392742, 11392743, 11392744, 11392745,

11392746, 11392747 e 11392748 observo que a rodovia tem boa visibilidade e conta com placa indicativa PASSAGEM DE GADO, o que reforça a necessidade de atenção do condutor.

Entendo, assim como o magistrado de piso, que para a dinâmica do acidente em si os autores, ora recorrentes, encontravam-se acima da velocidade máxima permitida (40km/h), até porque, caso estivessem dentro dos limites e sendo uma via de boa visibilidade certamente conseguiriam frear a tempo de evitar a colisão.

Colho da r. sentença:

“Tenho assim, que as condições da via permitiam facilmente a visualização dos animais que, repita-se, atravessavam em local permitido e previsto para tanto.

Imputo a causalidade do acidente, assim, ao próprio requerente, que conduzia seu veículo em desatenção à velocidade máxima permitida e ao constante fluxo de animais na via”.

Além disso, trago da jurisprudência pátria:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DANOS EMERGENTES - LUCROS CESSANTES - ATROPELAMENTO DE RESES - RODOVIA SINALIZADA - VELOCIDADE INCOMPATÍVEL - CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. -
Existindo sinalização de advertência em rodovia indicando a travessia de animais, incumbe ao motorista redobrado cuidado no trânsito de veículo - Evidencia-se a culpa do motorista, que, advertido por sinalização de trânsito, acerca da passagem de animais na rodovia e da velocidade limite permitida no local, imprime alta velocidade ao seu veículo, provocando o atropelamento de reses que faziam a travessia
. (TJ-MG - AC: 10643160005911001 São Roque de Minas, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2021).

Assim, não tenho fundamentos para acolher os pedidos de danos materiais e morais formulados pelos autores.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)